Tribunal: TJMT
Processo: 1004023-23.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004023-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - CPF: 028.480.929-20 (ADVOGADO), ALICIO MASSAN - CPF: 281.936.959-68 (AGRAVANTE), ANA LUIZA DA SILVA MASSAN - CPF: 057.575.339-00 (AGRAVANTE), ROGERIO RESINA MOLEZ registrado(a) civilmente como ROGERIO RESINA MOLEZ - CPF: 018.400.349-04 (ADVOGADO), ADRIANO PROTA SANNINO registrado(a) civilmente como ADRIANO PROTA SANNINO - CPF: 366.318.988-03 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS - CPF: 054.072.608-75 (AGRAVADO), JOAO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS - CPF: 068.726.728-54 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (PROCURADOR), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004023-23.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: ALICIO MASSAN e ANA LUIZA DA SILVA MASSAN

AGRAVADOS: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS e JOAO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESPACHO SANEADOR – PRELIMINARES – DECADÊNCIA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – SUPOSTA VENDA
AD MENSURAM
– DESCABIMENTO – FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS DA LIDE – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de não constar do rol do artigo 1.015 do CPC/15, a decisão saneadora de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse que menciona tratar-se o caso de venda
ad mensuram
autoriza a interposição do agravo de instrumento, segundo a interpretação mitigada do citado artigo estabelecida pelo
Tema 988 do STJ
.

No caso, ainda que não se verifique, a princípio, adiantamento de mérito, necessário o conhecimento do agravo a fim de clarificar tal questão, sob pena de tornar-se inútil o seu exame em sede de apelação, quando já esgotada a fase probatória.

Conquanto conste do despacho saneador que a venda do imóvel em litígio ocorreu
ad mensuram
, certamente assim mencionou a magistrada singular para o estabelecimento dos pontos controvertidos, não significando que tal questão encontra-se superada, tampouco que não será analisada durante a instrução processual, sobretudo por consistir em matéria que demanda dilação probatória e que somente será analisada em cognição exauriente, quando da sentença de mérito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALICIO MASSAN e ANA LUIZA DA SILVA MASSAN
na
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse
ajuizada em face de
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS e JOAO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS
, contra a decisão saneadora que ao apontar os pontos controvertidos da lide, mencionou tratar-se de
venda ad mensuram
.

Preliminarmente, arguem os agravantes a ocorrência de decadência em relação às divergências de área, ao argumento de que os agravados encontram-se na posse do imóvel objeto do litígio desde de 2011 e nunca buscaram complementar a área, extrapolando o prazo de um ano previsto no artigo 500 do CPC/15.

No mérito, sustentam que a suposta divergência entre a área contratada (739 hectares) e aquela reconhecida como efetivamente entregue pelo agravado (707,2163 hectares) é de 31,7837 hectares, ou seja, de 4,3%, devendo-se presumir que a “referência às dimensões foi meramente enunciativa”.

Alegam que a venda ocorreu
ad corpus
, pois as partes contrataram a entrega de bem certo e delimitado (fazendas registradas no CRI local sob os nº 7738 e 7739), inexistindo do contrato de compra e venda a indicação de que o preço foi acertado por extensão de área, circunstância indispensável à caracterização da venda
ad mensuram
.

No mais, aduz que a decisão agravada julgou antecipada e parcialmente o mérito, requerendo, ao final, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão singular para reconhecer que a venda ocorreu na modalidade
ad corpus
.

O recurso foi recebido no ID 120734484.

Ao apresentar a contraminuta, os agravados suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso por ser incabível agravo de instrumento contra decisão de saneamento do processo.

No mérito, aduzem que não houve julgamento de mérito na decisão agravada, a qual apenas estabeleceu os pontos controvertidos com o deferimento da produção de provas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE DECADÊNCIA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Arguem os agravantes a ocorrência de decadência em relação às divergências de área, ao argumento de que os agravados encontram-se na posse do imóvel objeto do litígio desde de 2011 e nunca buscaram complementar a área, extrapolando o prazo de um ano previsto no artigo 500 do CPC/15.

Tal questão, entretanto, não foi objeto de análise pela decisão recorrida e não pode ser conhecida nesta instância, sob pena de supressão de instância.-

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao
apresentar a contraminuta, os agravados suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso por ser incabível agravo de instrumento contra decisão de saneamento do processo.

Em que pese o rol do artigo 1.015 do CPC/15 trazer as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 988
), portanto de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC, fixou tese no sentido de que do referido rol deve ser interpretado de maneira mitigada, a fim de permitir o manejo de recurso em face de situações processuais que evidenciem a inutilidade da análise da questão pelo Tribunal quando do julgamento de eventual e futuro recurso de apelação, tudo em observância as normas fundamentais do devido processo constitucional, "
in verbis
":

"
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido
." (STJ – REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)(g.n.)

Da leitura da tese acima, denota-se que o elemento central para se admitir o agravo de instrumento nos casos não previstos no CPC/15 é a urgência, a qual se caracteriza por meio da constatação, no caso concreto, da impossibilidade de se aguardar futura reanálise da questão quanto do manejo de eventual apelação, sob pena de caracterização inutilidade futura do julgamento do recurso diferido.

No caso, trata-se de uma decisão saneadora de ação em que se discute rescisão de contrato de glebas de terras. Contudo, ao expor os pontos controvertidos, a magistrada singular consignou que a venda ocorreu na modalidade
ad mensuram
, com o que discordam os agravantes.

Ainda que não se verifique, a princípio, adiantamento de mérito, conforme mencionado pelos agravantes, necessário o conhecimento do agravo a fim de clarificar tal questão, que nitidamente constitui outro ponto controvertido a ser objeto de instrução processual, sob pena de tornar-se inútil o seu exame em sede de apelação, quando já esgotada a fase probatória.

Desta feita, a despeito de não constar do rol do artigo 1.015 do CPC/15, a decisão saneadora de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse que menciona tratar-se o caso de venda
ad mensuram
, autoriza a interposição do agravo de instrumento, segundo a interpretação mitigada do citado artigo estabelecida pelo
Tema 988 do STJ
.

Por esse motivo,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores, ora agravantes, firmaram com os requeridos/agravados, em 07/01/2010, instrumento particular de compromisso de compra e venda dos seguintes imóveis:

“
Duas glebas de terras situadas no município e Comarca de Primavera do Leste, ambas registradas no CRI de Primavera do Leste, a primeira sob o número 7.338 e a segunda sob o número 7.739, no livro nº 02, ficas 01, fls. 197 e 198 (...) sendo a matrícula nº 7.738 com área de terras de 357,50 hectares e a de nº 7.739 com área de terras de 381,50 hectares
.”

Pela aquisição dos imóveis ficou acordado o preço de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), cujo pagamento ocorreria em inúmeras parcelas, todas expressamente previstas, fixadas a primeira em março/2010 e a última em maio/2019.

Também foi acertada a consequência pelo inadimplemento, a qual inclui multa e possibilidade de rescisão contratual.

Sob a alegação de que os demandados não efetuaram o pagamento de forma integral desde a primeira parcela, ajuizaram a ação de origem.

Pois bem.

Segundo os agravantes, a decisão agravada julgou antecipada e parcialmente o mérito ao estabelecer que o negócio de compra e venda firmado entre as partes ocorreu na modalidade
ad mensuram
.

Argumentam que a venda ocorreu
ad corpus
, pois as partes contrataram a entrega de bem certo e delimitado e não foi estipulado preço por medida de extensão, bem como que a diferença ínfima (4,3%) entre a área contratada e a entregue dever ser tida como “referência às dimensões foi meramente enunciativa”.

Vejamos como consignou a douta magistrada singular:

“
Dos pontos controvertidos

A área rural objeto do negócio jurídico de compra e venda seria de 739 hectares, oriundos de duas glebas de terras, situadas no município e Comarca de Primavera do Leste, estando ambas devidamente registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste, a primeira sob número 7.738 e a segunda sob número 7.739, no Livro n. 02, fichas 01, fls. 197 e 198, em data de 14 de dezembro de 2004, oriundas originalmente da Comarca de Barra do Garças, tendo as duas a denominação de KULUENE, sendo a matrícula de n. 7.738 com área de terras de 357,50 hectares e a de n. 7739 com área de terras de 381,50 hectares, contíguas e totalizando 739 hectares.

Trata-se, portanto, de venda ad mensuram, pois embora o preço não tenha sido estipulado por medida de extensão, a respectiva área foi determinada, nos moldes do artigo 500 do Código Civil.

A questão controvertida cinge-se à ausência da integralidade da área, já que embora a venda tenha se dado sobre 739 hectares, a medição da área para o Cadastro Ambiental Rural (CAR – Protocolo n.° 2246/2010 – Processo Administrativo 630446/2010) indicou a existência de apenas 707,2163 hectares.

Destarte, fixo os pontos controvertidos: 1) diferença entre a área negociada (dimensão) e a área efetivamente entregue; 2) que o comprador não teria realizado o negócio em tais circunstâncias (divergência da dimensão de área), nos moldes do artigo 500, §1º, do Código Civil; 3) o responsável pelo inadimplemento contratual; 4) o pagamento parcial efetuado pelos requeridos; 5) a ausência da outorga da primeira escritura em 2014; 6) benfeitorias realizadas no imóvel e respectivos valores; 7) direito ao ressarcimento do valores pagos a título de ITR em caso de procedência do pedido de rescisão; 8) pertinência do pagamento de aluguéis e o valor
.” (ID 75142996 dos autos de origem)

Consoante se observa, apesar de a douta magistrada singular consignar no despacho saneador que a venda ocorreu
ad mensuram
, não há dúvida de que certamente o fez apenas para o estabelecimento dos pontos controvertidos, o que não significa que tal questão encontra-se superada, tampouco que não será analisada durante a instrução processual, sobretudo por ter ficado claro que se trata de mais um ponto controvertido da lide.

Portanto, não há falar-se em julgamento antecipado do mérito pela Juíza singular, uma vez que nem se pode assim proceder em sede de despacho saneador, mormente sobre matéria que demanda dilação probatória, e se trata do ponto de controvérsia da demanda – se a venda se deu
ad corpus
ou
ad mensuram –
o que será definido apenas em cognição exauriente, com a sentença de mérito.

Logo, não prospera a pretensão recursal, devendo ser mantida a decisão singular.

Por fim, importa destacar que uma vez constado que ainda não houve julgamento sobre qual modalidade ocorreu o contrato de compra e venda objeto da ação, não cabe a este órgão
ad quem
se pronunciar sobre o assunto, definindo se foi
ad mensuram
ou
ad corpus
, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022